Tribunal: TJMT
Processo: 1023850-20.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023850-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), REAL AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.608.055/0001-77 (AGRAVANTE), SERTAO AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 04.827.104/0001-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos embargos à execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º do artigo 919 do CPC/15).

Ausente tais requisitos, impõe-se o recebimento dos embargos à execução sem atribuição do efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por REAL AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª vara Cível da Comarca de Água Boa, que, recebeu, com efeito suspensivo, os Embargos à Execução nº 1001589-95.2022.8.11.0021, opostos por SERTÃO AGROPASTORIL LTDA.

Em suas razões, o agravante afirma que as alegações apresentadas pela agravada na origem, por si só, não constituem fundamento relevante para sustar o andamento da execução.

Assevera que a decisão agravada deferiu o efeito suspensivo em contrariedade ao disposto no art. 919,
caput
, e §1º do CPC, com base em mera hipótese de nulidade e sem a devida garantia do juízo.

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para que seja suspensa a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A liminar recursal foi deferida na decisão de ID. 151777651.

As contrarrazões foram apresentadas por meio da petição de Id. 155455161, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versam os autos originários sobre os embargos à execução em que a parte agravante se irresigna com o deferimento do efeito suspensivo ao incidente.

Destaca-se que o art. 919, §1º, do CPC estabelece que os embargos à execução somente serão recebidos com efeito suspensivo quando, concomitantemente, o embargante demonstrar os requisitos para a concessão da tutela provisória, com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao executado no caso de prosseguimento da execução.

Outrossim, mostra-se, imprescindível a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente,
in verbis:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Calha ponderar que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de quaisquer deles torna inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau deferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, por entender que estavam presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

A parte agravante, por sua vez, defende que o juízo de primeiro grau concedeu o efeito suspensivo ao incidente com base em mera hipótese de nulidade e sem a devida garantia do juízo.

No entanto, como já apontado na decisão que analisou o pedido liminar e própria afirmação do agravado, no presente caso, não houve a garantia do juízo, sendo que a míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo concedido na origem.

Assim, não se mostra possível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto ausentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao executado no caso de prosseguimento da execução.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a antecipação da tutela recursal deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023